Tribunal: TJPA
Processo: 0801911-75.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801911-75.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIUSA MODESTO OEIRAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801911-75.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIUSA MODESTO OEIRAS

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL. CONSÓRCIO. A APELANTE NÃO SE TRATA DE ÚNICA HERDEIRA, E OS DEMAIS NÃO INTEGRAM A DEMANDA EM QUESTÃO. A RECORRENTE NÃO INFORMOU SOBRE A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS DEIXADOS PELO FALECIDO E NEM TROUXE A INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR DO BEM CONSORCIADO. ART. 2º DA LEI N.. 6.858/80. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

I - A apelante busca a reforma da sentença, a fim de obter a expedição de alvará judicial, para recebimento de

bem móvel ou numerário equivalente, decorrente de quitação total da cota consorcial, realizado pelo falecido.

II – haveria possibilidade de determinar-se a expedição do alvará judicial pretendido, desde que a autora/apelante fosse a única herdeira, o bem estivesse com valor inferior a 500 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional e não existissem outros bens deixados pelo falecido. No entanto, a apelante quedou-se inerte para se manifestar sobre tais esclarecimentos, não preenchendo o que disposto no art. 2º da lei n.

6.858/1980.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801911-75.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIUSA MODESTO OEIRAS

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIUSA MODESTO OEIRAS
em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação de
Alvará Judicial
, procedimento constituído em jurisdição voluntária.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar os fatos alegados em inicial: 1) de princípio, informando ser viúva do Sr. Aguinaldo dos Santos Silva, a autora ajuizou a demanda em piso com o intuito de que fossem prestados alvarás judiciais para o levantamento de valores contidos nas contas de FGTS e PIS/PASEP do
de cujus
; 2) de outra forma, pleiteou a expedição de alvará para que a administradora Consorcio Yamaha LTDA entregasse bem consorciado em vida pelo seu cônjuge ou fornecesse o valor equivalente.

Em sentença, o julgador singular INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL (ID.

2392792), por considerar ausente o interesse processual da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que o levantamento de valores contidos em conta corrente do
de cujus
deixariam de exigir a expedição de alvará judicial. De outra forma, julgou que a demanda em contento não se constituía como meio adequado para pretensão de recebimento de bem consorciado.

Inconformada, a apelante protocolou recurso de apelação (ID. 2392792), onde alegou que o manejo da ação se fez necessário, tendo em vista que as instituições financeiras e o Consorcio Yamaha LTDA exigiriam a expedição de alvará judicial para o fornecimento dos bens deixados por seu cônjuge.

Não há contrarrazões, sendo a demanda de jurisdição voluntária.

Em despacho, este juízo relator determinou que a recorrente juntasse documentações que: 1) informasse acerca da ciência e do aceite dos demais herdeiros à expedição do alvará judicial cerne do litígio; 2) demonstrasse de maneira evidente a inexistência de outros bens deixados e passiveis de inventário, assim como que a quantia que pretende levantar perante a administradora de consórcio se encontrava dentro do limite de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ID.

7143085).

Todavia, conforme atesta certidão, não houve manifestação da parte (ID. 7584552).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801911-75.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIUSA MODESTO OEIRAS

ADVOGADO: LEONARDO CABRAL JACINTO

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIUSA MODESTO OEIRAS em face de sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL nos autos da ação de ALVARÁ JUDICIAL.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão diz respeito a possibilidade de expedição de alvará judicial a fim de que a apelante receba valores deixados pelo falecido marido perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, bem como os valores quitados pelo de cujus em vida, referente ao consórcio YAMAHA

Primeiramente, não há que se falar em obrigação de apresentação de alvará judicial para levantamento do FGTS, uma vez que o art. 1º da LEI 6.858/80 apenas o exige para a entrega do valor depositado aos sucessores, e não aos que restam habilitados perante a previdência social, como é o caso da apelante.

Está expressamente descrito no art.1º da lei 6.858/80, assim como no art. 666 do Código de Processo Civil (CPC) que trata sobre o saque de FGTS e do PIS/PASEP do familiar falecido, onde explica que o que não foi resgatado em vida pelo empregado falecido, deve ser feito o pagamento igualmente aos dependentes habilitados na Previdência Social.

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na
Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980
.

Em relação ao pedido de alvará judicial, este poderia ser deferido no caso de a apelante ser a única herdeira da
de cujus
, no caso de não haver outros bens a inventariar e partilhar; no caso de não haver resistência da administradora do consórcio quanto ao levantamento do crédito existente e tal valor não ultrapassasse 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 2º da Lei n. 6.858/80

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

No entanto, esta não é a realidade do caso em tela, uma vez que temos apenas a viúva buscando pela expedição de alvará, quando existem outros herdeiros do de cujus, conforme mencionado na certidão de óbito. Além disso, não constam informações acerca da quantia que se pretende levantar perante a administradora do consórcio, o que inviabiliza o levantamento da quantia, haja vista a limitação prevista no art. 2º da Lei n. 6.858/80.

Ou seja, haveria possibilidade de determinar-se a expedição do alvará judicial pretendido, desde que a autora/apelante fosse a única herdeira, o bem estivesse com valor inferior a 500 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional e não existissem outros bens deixados pelo falecido. No entanto, a apelante quedou-se inerte para se manifestar sobre tais esclarecimentos, apesar de ter sido dada oportunidade para tanto (id. 7143085 - Pág. 1/ 7584552 - Pág. 1).

Nesse sentido, vejamos os julgados:

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - CONSÓRCIO – COTA DE CONSÓRCIO EM NOME DO DE CUJUS - LEVANTAMENTO PELA REQUERENTE -
POSSIBILIDADE. Se a requerente é a única herdeira do de cujus, não há outros bens a partilhar, o crédito é de pequena monta e não há resistência do consórcio quanto à pretensão de levantamento do crédito existente em nome do consorciado falecido, defere-se a expedição de alvará judicial solicitado.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10034564520168260077 SP 1003456-45.2016.8.26.0077, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 16/11/2016, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2016)

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR.
O pleito de alvará é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, e, tendo o falecido deixado bens a inventariar, incabível o pedido.
RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083304204, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 27-11-2019

ALVARÁ JUDICIAL. Extinção do processo, fundada na falta do interesse processual.
Requerente que pretende a concessão de alvará autorizando-a ao levantamento de valores atrelados a consórcio contratado pelo falecido. Existência de outros bens a inventariar que impedem a adoção da via eleita, irrelevante a renúncia dos filhos herdeiros à herança. Inteligência do art. 2º da Lei nº 6.858/80.
Jurisprudência deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1002448-21.2019.8.26.0338; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/03/2023